Tribunal: TJMT
Processo: 1007941-89.2020.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007941-89.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VEREAGRO TRADING COMERCIO DE COMMODITIES LTDA - CNPJ: 19.964.106/0001-33 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (APELADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007941-89.2020.8.11.0037

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS EXECUÇÃO INTEMPESTIVIDADE DECLARADA EM SENTENÇA -
PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – REJEITADA – PRELIMINAR DA APELANTE DE NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC/15 - FUNDAMENTO LEGAL - DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTA - FUNDAMENTO JURÍDICO – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ADVOGADO QUE APRESENTA DEFESA NA DEMANDA EXECUTIVA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure".
Precedente EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017

O comparecimento espontâneo no feito executivo com apresentação de defesa, supre a ausência de eventual citação/intimação, porquanto atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si, inteligência dos artigos 214, §1o e 239, § 1o, ambos do CPC.

A jurisprudência tem entendimento no sentido de considerar a data de início da contagem do prazo para propositura dos embargos à execução, o momento em que o procurador tem ciência inequívoca da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000446-78.2009.8.11.0107

APELANTE: NILVO SCHANNE, IVANA MARIA STANGA SCHANNE

APELADO: JORGE CHMEREHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Vereagro Trading Comércio de Commodities Ltda.,
contra sentença que extinguiu, sem exame do mérito, os Embargos à Execução movidos em desfavor de
Agrotorta Indústria e Comércio de Rações Ltda,
por intempestividade, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Sustenta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, porque não foi dada a oportunidade a recorrente de se manifestar a respeito da intempestividade (artigo 10, do CPC e
art. 5o, LIV e LV, da CF).

Reclama ausência de fundamentação
na sentença, porquanto apenas afirmou serem intempestivos os embargos, sem explicitar por qual razão teria ocorrido a intempestividade, o que torna nulo o
decisum
(inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal e artigos 11,
caput
, e 489, II, do Código de Processo Civil).

No mérito, assegura a tempestividade dos Embargos à execução, porque apresentados dentro do prazo de quinze (15) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de cumprimento da tutela de urgência deferida e da citação da executada, 04 de novembro de 2020, como dispõe 915 c/c artigo 231, II, do Código de Processo Civil.

Assegura o equívoco da sentença que se prendeu à certificação de id 4590075, que se limita, sem qualquer detalhe, a suposta intempestividade, mesmo depois do recebimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeito suspensivo.

Defende que a intervenção da embargante, ora apelante, como executada, no processo de execução, enquanto estava sendo formalizada a citação e cumprido o arresto determinado por esse d. juízo, não configura comparecimento espontâneo, nem tem o condão de antecipar o momento para a apresentação da defesa executiva.

Diz que o advogado da embargante/apelante, subscritor da referida manifestação no processo executivo, não detinha poderes especiais para receber citação (CPC, art. 105), de modo que não há lugar para falar em comparecimento espontâneo ou perfectibilização da citação, o que afasta a aplicação do disposto no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

Postula o provimento do recurso para que, em preliminar, seja reconhecida a nulidade da sentença, quer pela prolação de decisão surpresa, como pela ausência de motivação acerca dessa intempestividade. No mérito, seja afastada a intempestividade, com o retorno do processo à origem, com regular processamento e solução do feito.

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de intempestividade do recurso de apelação, o que impõe o não conhecimento do apelo. No mérito, o desprovimento do recurso, ante a manifesta intempestividade dos embargos à execução (Id
79980040).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007941-89.2020.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO - PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

No caso em exame, a sentença foi proferida aos 15-12-2020 (Id 46085670) e
disponibilizada no DJE no 10901/2021, de 21-01-2021 (quinta-feira) - página 1.514.

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização
da informação no Diário da Justiça Eletrônico.

Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da
publicação
(conforme Lei no 11.419/2006 - Art. 4o, §3o e 4o).

O primeiro dia útil ao da publicação, foi 25-01-2021, de modo que o prazo de 15 dias úteis para as partes recorrerem começou nesta data e encerrou em 12-02-2021.

O presente apelo foi distribuído aos
12-02-2021
(id 79980034), dentro do prazo legal.

Rejeita-se, portanto,
a preliminar de intempestividade do recurso.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO SURPRESA

A recorrente sustenta que:
“não foi dado oportunidade para se manifestar a respeito da intempestividade recepcionada pela sentença
”.

Ocorre que nos casos de intempestividade, não há falar em afronta ao princípio da não surpresa (art. 10, NCPC), ainda que não intimadas às partes para se manifestarem a respeito.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PRECEDENTE. PRAZO RECURSAL. 15 DIAS ÚTEIS. INTERPOSIÇÃO POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1.
"O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure".
– EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017. 2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15. 3. Iniciado o prazo recursal de 15 dias úteis em 23/SET/2016, o termo final foi 14/OUT/2016, sendo, portanto, intempestivo o recurso apresentado em 19/OUT/2016. 4. Agravo interno não provido”.
(STJ – AgInt no AREsp: 1044597 MS 2017/0012005-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/11/2017, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2017) (grifo nosso)

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia está em saber se os Embargos à Execução ajuizados pela apelante
Vereagro

Trading Comércio de Commodities Ltda
., na origem, são tempestivos.

Os Embargos a Execução foram opostos aos
26-11-2020
(ID 44503963), porque considerou como marco inicial para a interposição dos presentes Embargos à Execução o dia da
“juntada do mandado de citação”.

Ocorre que a apelante compareceu/habilitou-se espontaneamente e apresentou defesa nos autos dia 15 de outubro de 2020 através do id. 41225676.

Assim, a executada compareceu espontaneamente na data de
15-10-2020
nos autos da demanda executiva (Id. 41225680), momento em qual tomou integral ciência da execução, notadamente porque a
manifestação cuidou de tratar da ausência de eficácia executiva do contrato apresentado em juízo
.

Ademais, o mandado de citação foi recebido pela empresa Apelante em 13-10-2020, com as cópias da demanda, momento pelo qual tomou conhecimento de seu conteúdo (Art. 250, V do NCPC) (ID 79980041 - Pág. 2).

Diante disso, não procede o argumento de que o prazo inicial para os Embargos é o da “juntada do mandado de citação”, porquanto, como explicitado compareceu/habilitou-se espontaneamente e apresentou defesa nos autos dia
15 de outubro de 2020, por meio do id. 41225676, o que foi negado na mesma data.

Salienta-se, inclusive, que a ora apelante ajuizou Agravo de Instrumento
(id. 42920652), na data de 05-11-2020, contra decisão proferida na demanda executiva.

Ao tomar conhecimento da execução e, espontaneamente, apresentar defesa (id. 41225680 – Doc.02), a partir daí se iniciou o prazo para oposição dos embargos e não da formalização da penhora, inteligência dos artigos 238 c/c 239, §1o, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – DIES A QUO – CARGA DOS AUTOS - ADVOGADA QUE ATUA EM CAUSA PRÓPRIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O comparecimento espontâneo no feito supre a ausência de citação, inteligência do artigo 214, §1o, do CPC.

A jurisprudência firmou entendimento no sentido de considerar a data de início da contagem do prazo para propositura dos embargos à execução como sendo o momento em que o procurador tem ciência inequívoca da ação
.
” (N.U 0023564-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO – CARGA DOS AUTOS POR PROCURADOR DO ESTADO – ARTIGO 239, §1o DO CPC - POSSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
Havendo o apelado, por seu procurador, retirado os autos mediante carga (fls. 76-verso – execução), houve a ciência pessoal, fazendo-se dispensável qualquer outra forma de citação. É que, nos termos que em que preconiza o art. 239, § 1o, do CPC, o espontâneo comparecimento do réu a Juízo supre qualquer irregularidade na sua citação, porquanto evidente a cientificação pessoal do seu representante.
”
(N.U 0022227-68.2006.8.11.0041, Relator GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS RÉUS. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si. 1.1. No caso, o Tribunal de origem constatou que a intimação pessoal do mandado de despejo e a homologação do acordo foram ocasiões em que os recorrentes tomaram ciência da existência da demanda, de modo que a pretensão recursal não merece acolhida, ante a incidência da Súmula
83/STJ. 2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes. 3. O posicionamento do Tribunal de origem no tocante à aplicação do prazo de vinculação dos fiadores às obrigações da fiança, nos termos do que estabelece o art. 40, inciso X, da Lei 8.245/91, encontra respaldo nas orientações desta Corte Superior. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1796772/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021